Tribunal: CARF
Processo: 16327.721325/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721325/2013-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.326 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118,
§ 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenberg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Na origem, foi lavrado auto de infração de PIS e COFINS, e-fls. 227/256, relativo
a fatos geradores ocorridos nos anos calendário de 2009 e 2010. Não houve imposição de multa
de ofício, tendo em vista a suspensão da exigibilidade do crédito por força de decisão judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721325/2013-18
Fl. 6756
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

O tema central em discussão é o conceito de faturamento de instituições
financeiras, base de cálculo do PIS e da COFINS, de acordo com os art. 2° e 3° da Lei n°
9.718/98 (regime cumulativo).
Constou do Termo de Verificação Fiscal que:
O presente lançamento se deve à necessidade de preservar os interesses da Fazenda
Nacional, prevenindo a decadência do direito de constituição dos tributos caso a decisão
judicial do MS 2005.71.00.01.9507-0.
O mesmo assunto foi objeto de lançamento de ofício com relação ao ano calendário
2008 e controlado no e:processo 16327.721.437/2012-80. [...]
2 - Contribuinte
O Banco Santander Brasil S.A., doravante denominado apenas Santander, de acordo
com seu estatuto social, tem como objeto social a prática de operações ativas, passivas e
acessórias, inerentes às respectivas Carteiras autorizadas (Comercial, de Investimento,
de Crédito, Financiamento e Investimento, de Crédito Imobiliário e de Arrendamento
Mercantil), bem como operações de Câmbio e de Administração de Carteiras de Títulos
e Valores Mobiliários, além de quaisquer outras operações que venham a ser permitidas
às sociedades da espécie, de acordo com as disposições legais e regulamentares
podendo participar do capital de outras sociedades, como sócia ou acionista. É tributado
pelo PIS e pela COFINS nos termos da Lei n° 9.718/98.
3 - Os Fatos
O Santander informou em DIPJ nos anos calendário 2009 e 2010, despesas com PIS e
de COFINS maiores do que os declarados em DCTF. Para esclarecer essas divergências,
o contribuinte foi intimado a apresentar o demonstrativo de apuração do PIS e da
COFINS, nos termos da IN 247/2002.
Em sua resposta o contribuinte juntou arquivo magnético contendo os demonstrativos
das apurações das duas contribuições conforme a IN 247/2002 com as alterações
decorrentes da declaração de inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e
também conforme provimento judicial no MS 2005.71.00.01.9507-0.
(...) Analisando os demonstrativos apresentados em comparação com as DACONs,
DCTFs e decisões judiciais verificamos que o Santander deixou de declarar em DCTF
os valores de PIS e de COFINS sobre o seu faturamento calculado de acordo com a IN
247/2002 (com alterações decorrentes da declaração de inconstitucionalidade do
Parágrafo 1° do artigo 3o da Lei 9.718/98), em função de decisão no MS
2005.71.00.01.9507-0. A diferença entre os valores apurados de acordo com a
legislação vigente e os valores apurados conforme medida judicial deveria ter sido
declarada em DCTF como suspensa por medida judicial. Portanto, tais valores,
demonstrados no item seguinte, serão constituídos de ofício com exigibilidade suspensa
em função de medida judicial.
4 - Apuração da Base de Cálculo O contribuinte discute judicialmente [...] as bases de
cálculo do PIS e da COFINS prescritas na Lei 9.718/98.
(...)
5 - Medidas Judiciais
A medida judicial que suspende os créditos tributários aqui constituídos é o MS
2005.71.00.019507-0, impetrado na 2a Vara Federal de Porto Alegre, em 09/06/2005.
Fl. 6757
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

O interessado requer a concessão de liminar para suspender as parcelas vencidas e
vincendas das contribuições para o PIS e COFINS incidentes sobre as receitas que não
resultem exclusivamente da venda de mercadorias e prestação de serviços ou da
combinação de ambos, e segurança definitiva para afastar o artigo 3o caput e parágrafo
1o da Lei 9.718/98 e recolher as contribuições sobre a base de cálculo estabelecida pela
LC 70/91. Em 25/07/2005, a sentença de primeira instância denegou a segurança.
O interessado interpôs embargos de declaração, em 16/09/2005, no sentido de retificar a
legislação reguladora do PIS informada na sentença, sendo a 9.718/98 e não a 9.701/98.
Os embargos foram reconhecidos, mas tiveram negados seu provimento.
A apelação interposta em 30/07/2007 teve seu acórdão publicado em 07/08/2007.
No acórdão o TRF da 4a Região deu provimento à apelação estabelecendo ainda que as
receitas financeiras não se enquadram no conceito de faturamento. Segue a ementa do
acórdão:
TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. Apenas durante a
vigência temporária do artigo 72 do ADCT é que se viabilizou a cobrança de PIS das
instituições financeiras sobre a receita operacional bruta. De janeiro de 2000 em diante,
não há mais tal suporte constitucional específico a admitir outra tributação que não a
comum. O STF declarou a Inconstitucionalidade do artigo 3o, §1° da Lei 9.718/98, por
entender que a ampliação da base de cálculo da COFINS por lei ordinária violou a
redação original do art, 195, I da Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a
mencionada norma legal. Tomado o faturamento como o produto da venda de
mercadorias ou da prestação de serviços, tem-se que os bancos, por certo, auferem
valores, que se enquadram em tal conceito, porquanto são, também, prestadores de
serviços. É ilustrativa a referência feita em apelação, à posição n° 15 da lista anexa à LC
116 em que arrolados diversos serviços bancários como a administração de fundos,
abertura de contas, fornecimento ou emissão de atestados, acesso, movimentação,
atendimento e consulta a contas em geral etc. Mas receitas financeiras não se
enquadram no conceito de faturamento.
A União, em 11/10/2007, apresentou embargos de declaração, visando, manifestação,
acerca do enquadramento das receitas financeiras como operacionais.
Os embargos foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento. Foram
interpostos recursos especiais e extraordinários tanto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, em 24/06/2008, quanto pelo Ministério Público Federal, em setembro de
2009. Todos os recursos foram admitidos pelo TRF da 4o Região.
Em 07/10/2009, o STJ negou seguimento aos recursos especiais alegando que cabe ao
STF analisar o alcance da declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3° da Lei
9.718/98. A União interpôs agravo regimental, que teve negado o provimento.
Quanto ao recurso extraordinário, que recebeu o n° 609.096, o STF, em despacho do
Ministro Relator, publicado em 15/06/2010, determinou o sobrestamento do feito até o
julgamento final do RE 400.479-ED-AgR/RJ devido à similitude das matérias.
Na sequência, em 23/02/2011, o STF reconheceu a existência de repercussão geral em
despacho com a seguinte ementa:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO: COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
INCIDÊNCIA. RECEITAS FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL"
(FL 1.054)."
Os autos encontram-se conclusos ao Relator desde 07/07/2011.
Fl. 6758
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

De todo o acima exposto verifica-se que a ação judicial ainda não está definitivamente
julgada e que o contribuinte possui a seu favor, desde 07 de agosto de 2007, decisão de
segunda instância que suspende os créditos tributários de PIS e COFINS constituídos
nesta fiscalização.
Em síntese, a fiscalização entendeu que todas as receitas derivadas de atividades
típicas de instituição financeira integram a receita bruta e, por conseguinte, devem ser
computadas nas bases tributáveis do PIS e da COFINS. Enquadram-se no faturamento, portanto,
as receitas financeiras derivadas de operações de intermediação financeira. Neste sentido,
encontram-se a IN SRF n° 247/02 e Decreto n° 4.524/02, nas quais se basearam a autuação.
A Recorrente, por sua vez, atém-se à literalidade do art. 12 do Decreto-lei n°
1.598/77, na redação vigente nos anos de 2009 e 2010, que trouxe o conceito de receita bruta a
que se refere o caput do art. 3°, da Lei n° 9.718/98: a receita bruta das vendas e serviços
compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços
prestados.
Ofertada a impugnação, esta não foi conhecida, na parte em que discutia a
incidência das contribuições sobre as receitas financeiras, em razão de a mesma matéria ser
objeto de ação judicial proposta pelo contribuinte (Mandado de Segurança n°
2005.71.00.019507-0). Na parte conhecida, foi considerada parcialmente procedente.
A DRJ/RPO - SP admitiu a exclusão das bases de cálculo do PIS e da COFINS
das seguintes rubricas que entendeu não ser integrantes do faturamento de instituições
financeiras:

A ementa do Acórdão da DRJ é a seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL A
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para o sobrestamento do processo
administrativo, que se rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração
impulsionar o processo até o seu término.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto n°
70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os
autos de infração.
Fl. 6759
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. A aplicação ou não de penalidades não é fator determinante para
definição do instrumento de formalização do crédito tributário. A escolha do auto de
infração ou da notificação de lançamento é definida em função do agente que pratica o
ato.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
JUDICIAL
E
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA. A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda,
antes ou após a autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.
JUROS DE MORA. CABIMENTO. A falta de pagamento do tributo na data do
vencimento implica a exigência de juros moratórios calculados até a data do efetivo
pagamento, ainda que esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ART.
3o
DA
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins, prevista no §1o, art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, devem ser excluídas do lançamento as parcelas que não correspondem a
faturamento, assim entendido, para as instituições financeiras, o produto da prestação de
serviços e as receitas financeiras decorrentes das atividades típicas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
PIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ART.
3o
DA
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins, prevista no §1o, art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, devem ser excluídas do lançamento as parcelas que não correspondem a
faturamento, assim entendido, para as instituições financeiras, o produto da prestação de
serviços e as receitas financeiras decorrentes das atividades típicas.
Em 25/07/14, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que apresenta,
basicamente, os mesmos argumentos contidos na impugnação.
Em 21/01/16, carreou aos autos petição. Em síntese, informou que, em relação à
COFINS, a supramencionada ação judicial (Mandado de Segurança n° 2005.71.00.019507-0)
teria transitado em julgado. Em razão disto, requereu o cancelamento do débito de COFINS.
Em 25/04/16, encaminhou nova petição, com o objetivo de juntar aos autos a
"Certidão de Objeto e Pé" expedida em 12/04/2016, a qual atestaria expressamente a ocorrência
do trânsito em julgado da decisão judicial.
Por fim, em 13/06/16, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
apresentou manifestação sobre o pleito de cancelamento do débito de COFINS. Ao contrário do
Fl. 6760
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

que alegou a Recorrente, consignou que não ocorreu o dito trânsito em julgado, motivo pelo qual
o CARF deveria indeferir o pedido do contribuinte.
O Colegiado recorrido converteu o julgamento em diligência em duas
oportunidades:
Em 26/10/17, a turma decidiu pela conversão do julgamento em diligência, para
obtenção de confirmação acerca da natureza de contas contábeis cujos valores a
recorrente pleiteia que sejam excluídos de tributação pelas contribuições.
A diligência foi realizada e o relatório encontra-se nos autos. O processo foi então
novamente pautado.
Contudo, o julgamento não foi concluído, porque a recorrente trouxe ao conhecimento
do colegiado os seguintes fatos sobre os quais não havia notícia nos autos:
a) Impetrou o Mandado de Segurança no 5006310-52.2017.403.6100, por meio do qual
pleiteou a habilitação de crédito da COFINS originado pelo processo administrativo no
16327.720343/2016-17, fundada no entendimento de que teria havido o trânsito em
julgado da COFINS no Mandado de Segurança no 2005.71.00.019507-0 (em sede deste
MS foi obtida a liminar que suspende a exigibilidade dos créditos tributários objetos do
presente PAF).
Ademais, que, em decisão no Agravo de Instrumento no 5012326- 52.2018.4.03.0000, o
juízo reconheceu que a decisão proferida no MS 2005.71.00.019507-0, em relação à
COFINS, transitou em julgado e que, por conseguinte, não se poderia cobrar COFINS
da recorrente.
b) Em sede do Mandado de Segurança no 2005.71.00.023649-6, pleiteia o direito de não
incluir os Juros sobre Capital Próprio (JCP) recebidos nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS. Com efeito, esta matéria também é objeto do presente processo
administrativo.
Diante destes fatos, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem intimasse a recorrente a juntar aos autos cópias dos processos judiciais citados
nas letras "a" e "b" acima. Adicionalmente, a PGFN foi intimada do relatório da
primeira diligência. As cópias dos processos judicias foram juntadas aos autos, bem
como manifestação da PGFN.
No julgamento do recurso voluntário, acórdão n° 3301-007.305, e-fls. 6.137 a
6.160, a Turma conheceu parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, deu
provimento parcial, determinando a exclusão das bases de cálculo do PIS e da COFINS das
seguintes receitas: "COSIF 7.3.9.99.00 - 7/PADRÃO 712776 - Outras - dividendos não
resgatados”; e "COSIF 7.3.9.99.00-7/PADRÃO 884349 - Outras Receitas não operacionais III”.
A ementa restou assim redigida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. INADEQUAÇÃO DO MEIO UTILIZADO. O auto
de infração pode ser adotado para lançar de ofício tributo, ainda que não haja multa de
ofício.
IDENTIDADE ENTRE OS OBJETOS DA AÇÃO JUDICIAL E O PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
ALEGAÇÕES. Não devem ser conhecidas as alegações concernentes às incidências do
Fl. 6761
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, pois o tema também é objeto de ação
judicial.
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO NO RICARF. O julgamento dos
recursos voluntários dar-se-ão de acordo com o Regimento Interno do CARF
(RICARF), nos termos do art. 37 do Decreto n° 70.235/72. O instituto do sobrestamento
não mais está previsto no RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
JUROS DE MORA. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. Incidem juros
Selic sobre débitos com exigibilidade suspensa, nos termos da Súmula CARF n° 5.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
COFINS. BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Devem ser
incluídas no faturamento somente as receitas derivadas das atividades típicas das
instituições financeiras.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
PIS. BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Devem ser incluídas no
faturamento somente as receitas derivadas das atividades típicas das instituições
financeiras.
A referida decisão foi integrada pelo acórdão de embargos n° 3301-012.357, de 23
de março de 2023, e-fls. 6.306 a 6.329. Nesse julgado, o Colegiado a quo acolheu os embargos
de declaração, sem efeitos infringentes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
ART.
15
DO
CPC/2015.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA/SUPLETIVA.
SOBRESTAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO.
No subsistema especial do processo administrativo fiscal só há uma lacuna de ordem
processual a ser colmatada pelo julgador pela analogia, com a aplicação de instituto do
CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória no referido
subsistema. Não é porque inexiste disposição normativa que determine o sobrestamento
no âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna a ser
preenchida com o traslado de tal instituto do CPC para o processo administrativo fiscal.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de mérito
desses processos judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo
administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção
do julgador e com os princípios da oficialidade da Administração Pública e da
presunção de constitucionalidade das leis.
RECURSO ESPECIAL ( E-FLS. 6.340-6.352)
Em Recurso Especial, o Contribuinte aduziu divergência jurisprudencial assim
sintetizada:
Fl. 6762
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

1. Necessidade de aplicação de decisão transitada em julgado, que foi suportada
pelos paradigmas n° 3402-004.291 e 9303-004.138;
2. Necessidade de sobrestamento do processo administrativo, tendo como
paradigmas os acórdãos no 105.14.270 e no 107-08.101.
Quanto às matérias, decisões paradigmáticas, órgãos julgadores e legislação
divergentemente interpretada, tem-se:

E quanto ao prequestionamento das matérias:

O r. despacho de admissibilidade negou seguimento ao Recurso Especial, nesses
termos:
DIVERGÊNCIA (1) - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO
(...)
Fl. 6763
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

Com efeito, a decisão recorrida jamais reconheceu o trânsito em julgado dos referidos
MS. Aliás, o pleito recursal de sobrestamento do julgamento “...até que seja proferida
sentença definitiva nos autos do MS 2005.71.00.019507-0, ...” assim como a
manifestação da PFN, relatada às fls. 6.152, induzem a conclusão de que, efetivamente,
as decisões não transitaram em julgado. Assim, considerando que os acórdãos indicados
como paradigma analisaram decisões judiciais prolatadas em ações distintas, não se
pode asseverar que os arestos paragonados tenham efetivamente divergido, quanto a ser
necessário aplicar ou não decisão judicial transitada em julgado Divergência não
comprovada.
1.2 DIVERGÊNCIA (2) - AD ARGUMENTONDUM - DA NECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
(...)
Cotejando os acórdãos paragonados, emerge a impossibilidade de estabelecimento de
base de comparação entre eles, haja vista as circunstâncias fáticas distintas sobre as
quais se debruçaram. Enquanto a decisão recorrida analisa pleito de sobrestamento do
processo administrativo em caso de concomitância entre este e ações judiciais com
mesmo objeto, os paradigmas depararam-se com questões prejudiciais do julgamento do
recurso, objeto de outros processos administrativos. Assim, enquanto a decisão
recorrida independente de qualquer outra providência administrativa para a sua
perfectibilização, os acórdãos indicados como paradigma analisaram litígios que
dependiam do resultado do julgamento administrativo a ser proferido em outros autos. E
em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há
como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao
Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89: (...)
Divergência não comprovada.
Proposto o agravo, a Recorrente assim se manifestou quanto à divergência 1:
II. MÉRITO
II.1.
DA
NECESSIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO
(...) 19. Contudo, o entendimento adotado no Despacho de Admissibilidade é
equivocado e deve ser reformado, para que seja admitida a matéria em comento.
20. Primeiramente, porque a alegação de que “a decisão recorrida jamais reconheceu o
trânsito em julgado dos referidos MS” não se sustenta. Deveras, conforme demonstrado
no Recurso Especial, o acórdão recorrido, na verdade, reconheceu, em diversas
passagens, o trânsito em julgado dos MS no 2005.71.00.019507-0 e no
2005.71.00.023649-6. 21. Contudo, ao contrário dos acórdãos paradigmas, o acórdão
recorrido compreendeu por não conhecer dos argumentos relativos a esses processos
judiciais, em razão da concomitância das matérias. Nesse sentido, veja-se os excertos
abaixo: (...)
22. Em outras palavras, não há nenhuma constatação, como sugerido pelo Despacho de
Admissibilidade, de que “a decisão recorrida jamais reconheceu o trânsito em julgado
dos referidos MS”. O que houve, na verdade, é que apesar de o acórdão recorrido, em
diversos momentos, reconhecer o quanto foi decidido naquelas ações judiciais
(incluindo a definitividade das decisões, que ficou expressa nos trechos acima
transcritos), preferiu não conhecer das alegações sob o pretexto de concomitância das
discussões nas esferas administrativa e judicial.
23. Sobre o tema, o Agravante inclusive opôs Embargos de Declaração, nos quais
demonstrou a contradição do acórdão recorrido, que, por um lado reconheceu a
Fl. 6764
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

concomitância com os processos judiciais acima mencionados, mas por outro lado se
negou a aplicar as decisões transitadas em julgado.
24. Em segundo lugar, também não procede o raciocínio do Despacho de
Admissibilidade de inadmitir a matéria porquanto “os acórdãos indicados como
paradigma analisaram decisões judiciais prolatadas em ações distintas”.
25. Isso porque, para fins de caracterização de divergência jurisprudencial a desafiar
Recurso Especial, o que se exige é que haja uma similitude entre as situações fáticas
analisadas nos acórdãos e, a partir do confronto entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas, é possível verificar tal similitude, uma vez que: (i) no acórdão paradigma
n° 3402-004.291 reconheceu-se a necessidade de se aplicar o teor de decisão transitada
em julgado, extinguindo, por consequência, o crédito tributário; (ii) no acórdão
paradigma n° 9303-004.138 ressaltou-se a necessidade de se reconhecer que, como o
contribuinte possuía decisão judicial transitada em julgado afastando a Lei n°
9.718/1998 e reconhecendo que somente incidem PIS e COFINS sobre as receitas
decorrentes de vendas e prestação de serviços (conceito de faturamento), não se poderia
exigir o recolhimento das contribuições sobre outras receitas.
26. Isto é, em ambos os casos paradigmáticos existiam decisões judiciais transitadas em
julgado, ajuizadas pelos contribuintes litigantes. E no presente caso também existem
ações judiciais no mesmo sentido.
27. Caso prevalecesse a conclusão do Despacho de Admissibilidade de que, para
caracterizar divergência jurisprudencial, as decisões judiciais abordadas nos casos
comparados não poderiam ter sido prolatadas em ações distintas, haveria praticamente a
inviabilização de se apresentar Recurso Especial sobre esse assunto, uma vez que, sob
essa ótica, só deveriam ser admitidos como semelhantes acórdãos que abordassem
exatamente a mesma ação judicial – o que, certamente, não pode ser validado.
28. Isto posto, deve ser reformado o Despacho de Admissibilidade, na medida em que o
acórdão recorrido não aplicou as decisões judiciais expostas pelo Agravante, tal como
arguido ao longo desta lide, divergindo frontalmente dos acórdãos paradigmas acima
demonstrados, de modo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial,
requerendo o Agravante a extinção dos créditos tributário de COFINS sobre as receitas
financeiras e PIS e COFINS sobre os JCP recebidos.
E quanto a divergência 2:
34. Contudo, tal compreensão não é a mais correta, afinal a relação de prejudicialidade
apontada pelo Agravante é em relação a outra causa/litígio, ainda que judicial. Ou seja,
independentemente da natureza do processo que afeta o julgamento do presente
processo (seja administrativa ou judicial), é evidente que o cerne do presente tópico se
estabelece sobre a prejudicialidade do julgamento da presente demanda ante à ausência
de definição no processo correlato.
35. Mais uma vez, há que ser observado que há entre os dois casos paradigmas e o
acórdão recorrido similitude fática e divergência de interpretação jurídica suficientes
para que seja admitido o Recurso Especial.
36. Com efeito, o fato de nos acórdãos paradigmas a relação de prejudicialidade ter sido
constatada entre processos administrativos não é suficiente para caracterizar situações
fáticas distintas, pois o ponto central da divergência é que em todos esses casos havia
relação de prejudicialidade entre os processos em julgamento e outros litígios em curso.
Contudo, enquanto no acórdão recorrido tal relação de prejudicialidade não bastou para
se determinar o sobrestamento do caso, nos acórdãos paradigmas o desfecho foi o
oposto.
Fl. 6765
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

37. É dizer, existe uma premissa maior, que aborda as normas de sobrestamento
contidas no CPC e aplicadas de forma subsidiária ao processo administrativo, na qual
inegavelmente estão contidos os contextos fáticos de ambos os acórdãos paradigmas
apresentados e o acórdão recorrido. Todavia, o que o Despacho de Admissibilidade fez
foi, de forma arbitrária, adotar uma premissa mais restritiva, no intuito de, a todo custo,
diferenciar os acórdãos paragonados, o que não se pode admitir.
38. Assim, não há dúvidas de que os casos paradigmas trazidos pela Agravante possuem
similitude fática em relação ao acórdão recorrido.
39. E a compreensão supra tanto está correta que, em outro processo administrativo
envolvendo o Agravante e essa mesma matéria, foi dado provimento a seu Agravo para
admitir o Recurso Especial no que tange à possibilidade de sobrestamento do caso até o
final deslinde do MS no 0019507- 62.2005.4.04.7100. É o que se vê dos excertos
abaixo, extraídos do Despacho de Agravo proferido no Processo Administrativo no
16327.720214/2017-18 (Doc. 02): (...)
39. E a compreensão supra tanto está correta que, em outro processo administrativo
envolvendo o Agravante e essa mesma matéria, foi dado provimento a seu Agravo para
admitir o Recurso Especial no que tange à possibilidade de sobrestamento do caso até o
final deslinde do MS no 0019507-62.2005.4.04.7100. É o que se vê dos excertos abaixo,
extraídos do Despacho de Agravo proferido no Processo Administrativo no
16327.720214/2017-18 (Doc. 02): (...)
40. Nestes termos, havendo divergência entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas, que determinaram o sobrestamento do feito em julgamento em decorrência
da prejudicialidade oriunda de outro processo, não há como prosperar o entendimento
exarado no Despacho de Admissibilidade, conquanto devidamente atendido o requisito
previsto no artigo 67 do RICARF, devendo ser determinada a sua reforma.
O despacho de agravo deu seguimento às duas matérias.
Quanto à primeira matéria, pelas seguintes razões:
Adstrito, como há de ser o exame de agravo, àquilo que se apontou no despacho
agravado, entendo mereça acolhimento o agravo.
E isso porque, primeiramente, a existência de prequestionamento é, no mínimo,
discutível, dado que o acórdão inicialmente prolatado e que veio a ser objeto de
embargos nada disse sobre necessidade de aplicação de decisão transitada em julgado.
Com efeito, ele limitou-se a conferir se os objetos eram idênticos para, com fulcro na
Súmula CARF no 01, afastar seu exame pela turma.
Em sede de embargos, se alegou contradição (não, omissão), partindo da premissa,
repetidamente afirmada, de que o trânsito em julgado houvera sido reconhecido pelo
colegiado, o que se volta a repetir no agravo.
No entanto, não se consegue identificar na decisão embargada qualquer pronunciamento
sobre isso. Como dito no despacho, o relator da decisão recorrida limitou-se a
transcrever trechos ou mencionar as alegações nesse sentido do próprio recorrente, mas
em nenhum momento as corroborou. Prova disso é que sempre tomou o cuidado de usar
expressões como “teria havido”, conforme a transcrição posta no próprio agravo
interposto.
No despacho de exame de admissibilidade dos embargos, por sua vez, foi afirmado:
“Contradição entre o reconhecimento da concomitância e a negativa de provimento do
recurso voluntário quanto à matéria objeto da concomitância A embargante alega que
apesar de o acórdão reconhecer o trânsito em julgado favorável à embargante e a
Fl. 6766
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

existência da concomitância, a turma foi contraditória e manteve o lançamento, o
mesmo ocorrendo em relação às receitas das contas contábeis 7199900-9- 835198 e
7199900-9-876854, cujas receitas decorreriam de pagamentos de juros sobre o capital
próprio, matéria objeto de decisão judicial transitada em julgado favorável à
embargante. (...) Esclareça-se que a negativa de provimento ocorreu quanto aos
argumentos de inexistência de renúncia ou de consequência distinta da que resulta o
não conhecimento do recurso voluntário quanto às matérias objeto da concomitância,
independente da ocorrência, ou não, do trânsito em julgado. É que a aplicação da
Súmula CARF no 01 implica a renúncia à discussão administrativa e,
consequentemente, o não conhecimento do recurso voluntário, em relação ao objeto da
concomitância.
A consequência do não conhecimento do recurso voluntário nestas matérias é a
declaração da definitividade formal do lançamento, o que, obviamente, não implica a
cobrança dos valores lançados, mas tão somente que a discussão administrativa se
encerrou em relação a tais valores, cabendo à Unidade Preparadora aplicar as
decisões judiciais obtidas pela embargante, seja no sentido de cancelar os lançamentos
por revisão de ofício, seja no sentido de efetuar a cobrança dos valores considerados
devidos, em razão da aplicação das referidas decisões, cabendo à embargante tomar as
medidas judiciais cabíveis quanto à eventual não cumprimento das decisões, se assim
entender. Destarte, afasto a contradição alegada.”
Logo, integrando, como de fato integra, a decisão, o despacho afirma que a existência
ou inexistência de trânsito em julgado é irrelevante para a aplicação da Súmula. Já os
paradigmas arrolados concluem que a superveniência do trânsito em julgado faz
obrigatória a imediata aplicação da decisão judicial, não mais da concomitância.
Vale acrescer que ambos os paradigmas são posteriores à Súmula, devendo-se entender
que os colegiados consideram que ela só se aplica até que haja o trânsito em julgado da
decisão, o que claramente diverge do posicionamento do colegiado recorrido.
Nesse sentido, o fato de o colegiado recorrido não ter reconhecido o trânsito em julgado,
como corretamente afirmado no despacho, não é óbice ao reconhecimento de
divergência em tese entre os colegiados. Com efeito, para o recorrido, mesmo que haja
trânsito em julgado da decisão durante a tramitação do processo administrativo, a
concomitância se mantém. Já para os colegiados prolatores dos paradigmas, isso implica
a imediata aplicação do comando oriundo do Poder Judiciário.
Anote-se, por fim, que não há outra diferença factual entre os processos: em todos eles,
cuidou-se de lançamentos efetuados quando ainda não havia decisão final na ação
judicial e, antes do fim do processo administrativo, aquela decisão teve (ou teria tido)
trânsito em julgado. Obviamente, como o colegiado não afirmou que aqui também
houvesse havido o trânsito, a Câmara Superior pode a ele retornar o processo caso
entenda mesmo relevante tal circunstância.
A divergência ainda assim se patenteia quanto à necessidade de afastar a concomitância
em face de superveniente trânsito em julgado.
Propõe-se, por isso, o acolhimento do agravo quanto à “necessidade de aplicação de
decisão transitada em julgado” e consequente afastamento da concomitância nessa
circunstância.
E quanto à segunda matéria:
A divergência entre os colegiados reside precisamente no entendimento quanto à
possibilidade de sobrestamento de processos na falta de expressa previsão regimental,
ou, por outro ângulo, a aplicabilidade ao PAF regido pelo Decreto 70.235 da norma
processual geral que o prevê.
Fl. 6767
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

Nesse sentido, não parece mesmo relevante, como defendido no agravo, o fato de o
paradigma ter tratado de processo administrativo fiscal que depende do julgamento de
outro processo fiscal ao passo que o deste processo dependeria de decisão a ser
proferida pelo STF. O fato é que a decisão que vier a ser lá proferida afetará o resultado
final deste. E isso é reconhecido pelo colegiado recorrido, que só não aplicou o
sobrestamento por entender não haver norma que o preveja, sendo de se afastar a norma
geral.
Isso é tudo o que consigo enxergar na decisão recorrida cuja ementa consigna:
“REPERCUSSÃO GERAL. ART. 15 DO CPC/2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. No subsistema especial do processo
administrativo fiscal só há uma lacuna de ordem processual a ser colmatada pelo
julgador pela analogia, com a aplicação de instituto do CPC, quando houver uma
incompletude indesejável ou insatisfatória no referido subsistema. Não é porque
inexiste disposição normativa que determine o sobrestamento no âmbito do processo
administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna a ser preenchida com o
traslado de tal instituto do CPC para o processo administrativo fiscal. A vinculação dos
julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de mérito desses processos
judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo administrativo deve
ser julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção do julgador e com os
princípios da oficialidade da Administração Pública e da presunção de
constitucionalidade das leis.”
Em suma, para o colegiado, a ausência de norma que expressamente preveja o
sobrestamento deve ser entendida como sendo ele VEDADO, e não que ele possa ser
fundamentado no CPC.
E é exatamente o oposto o que concluiu o paradigma, que deu plena aplicação ao CPC:
“DA PREJUDICIAL PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS: Conforme relatado,
a matéria tratada nos presentes autos guarda estreita relação com o lançamento efetuado
no ano-calendário anterior (1995), objeto do Processo n° 13971.000401/00-06, no qual
foram arroladas infrações (excesso de retiradas de dirigentes e realização do lucro
inflacionário acumulado), que reduziram o montante do prejuízo fiscal declarado pela
Contribuinte, no período. (...) Dessa forma, pelos motivos esposados, o julgamento do
presente litígio fica prejudicado, ainda que a citada nulidade não contamine a decisão
recorrida nestes autos. Sobre o tema, dispõe o Código do Processo Civil (CPC),
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal: (...) Entendo ser
plenamente cabível ao caso presente, a norma do CPC contida nos dispositivos acima
reproduzidos, razão pela qual conduzo meu voto no sentido de sobrestar o julgamento
do feito, até que a instância recorrida prolate uma nova decisão no Processo n°
13971.000401/00-06, retornando os presentes autos à repartição de origem juntamente
com aquele, independentemente da interposição de recurso ao decisum reformado,
devendo ser observada prioridade na implementação da medida, tendo em vista a
disposição contida no mencionado parágrafo 5o .”
Pode-se, assim, perfeitamente entender que o colegiado prolator do paradigma
sobrestaria o processo aqui em discussão também em análise que fizesse hoje – quando
igualmente não há norma que o preveja, sendo necessário buscá-la no CPC – ao passo
que o recorrido não aceita tal supletividade na matéria.
Entendo, pois, mereça acolhimento o agravo também quanto ao ponto.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não conhecimento do recurso e
caso ultrapassado o conhecimento, pugna pelo seu desprovimento.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
Fl. 6768
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa. Assim, do cotejo entre as decisões,
não se verifica a similitude fática entre os julgados.
Cito trechos do despacho de admissibilidade da Presidência da 3a Câmara:
DIVERGÊNCIA (1) - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
O recorrente entende que a decisão recorria deveria ter aplicado a decisão que
lhe foi favorável no MS no 0019507-62.2005.4.04.7100, que, no seu entendimento, já
teria transitado em julgado. Da mesma forma, pugna pela aplicação da decisão judicial
que lhe foi favorável, com trânsito em julgado, nos autos do MS n° 0023649-
12.2005.4.04.710010, em que se reconheceu o seu direito a não inclusão dos Juros
sobre o Capital Próprio (“JCP”) na base de cálculo do PIS e à Cofins.
A decisão recorrida não conheceu do Recurso Voluntário, no que diz respeito à
discussão sobre a incidência ou não do PIS e da Cofins sobre as receita financeiras
derivadas de operações de intermediação financeira, porque julgou haver
concomitância entre o presente processo administrativo e o referido MS. Em
consequência, também deixou de conhecer do pedido de cancelamento do Auto de
Infração da Cofins, em razão de suposto trânsito em julgado da ação judicial proposta
pela recorrente.
Também deixou de conhecer da matéria atinente a não inclusão da receita de
JCP na base de cálculo das contribuições sociais por julgar haver concomitância entre
o presente processo administrativo e o MS no 2005.71.00.023649-6:
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-004.291 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2000, 31/10/2000, 30/11/2000, 31/03/2001 R
ESULTADO
DE
DILIGÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
COMPROVADA.
CANCELAMENTO DA COBRANÇA.
Tendo sido comprovado em diligência promovida no decorrer do processo
administrativo que o débito referente ao tributo em questão foi compensado com
créditos em outro processo administrativo, deve ser conhecida a extinção do crédito
tributário conforme o artigo 156, inciso II do CTN, com o cancelamento da cobrança
perpetrada pelo lançamento tributário.
Fl. 6769
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DA
COBRANÇA.
A informação sobre trânsito em julgado da decisão proferida em ação judicial,
sendo fato superveniente no processo administrativo, pode ser trazida pela Recorrente
por simples petição para julgamento, devendo a mesma ser apreciada por este
Conselho, conforme determinam os artigos 342 e 1.013 do Código de Processo Civil.
Tendo sido demonstrado que inexiste crédito tributário, já que extinto por
compensação autorizada por decisão judicial transitada em julgado, deve ser cancelada
a cobrança nos termos do artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional.
Recurso voluntário provido.
A decisão apreciou fato superveniente à decisão de julgamento administrativo
de primeira instância, consistente no trânsito em julgado de decisão proferida em
Mandado de Segurança e, interpretando os artigos 342 e 1.013 do CPC, concluiu que o
Colegiado recursal deveria conhecê-lo. E, aplicando a decisão judicial transitada em
julgado, cancelou a cobrança do tributo e dos juros de mora objeto do lançamento
tributário.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-004.138 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2009
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CALCULO DA COFINS. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO
Tendo o sujeito passivo obtido provimento na esfera judicial, cabe à autoridade
administrativa respeitar o que restou decidido de forma definitiva no Poder Judiciário -
que. por sua vez. garantiu a tributação pela Cofins com a observância das regras
preceituadas na Lei Complementar 70/91. Nesse ínterim, cabe lembrar que a Lei
Complementar 70/91 traz como base de cálculo da Cofins o faturamento e. tendo o STF
manifestado, quando da inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei 9.718/98. que
faturamento é a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias e da
prestação de serviço, resta tratar como isentas da Cofins as receitas financeiras auferidas
pelas Instituições Financeiras.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-004.138 considerou que o sujeito
passivo tinha em seu favor decisão judicial transitada em julgado, garantindo-lhe o
direito de tributar as receitas pela Cofins pela regra preceituada na Lei Complementar
no 70, de 30 de dezembro de 1991, que adota como base de cálculo o faturamento, o
que, segundo o entendimento do STF, é decorrente da prestação de serviço ou venda
de mercadorias. Também considerou também que a própria PGFN já alertou em seu
Parecer 2773/2007 que, pelas regras da LC no 70, de 1991, as Instituições Financeiras
eram isentas da Cofins em relação às receitas operacionais. Logo, e
independentemente da discussão acerca do conceito de faturamento, com a
interpretação dada pela PGFN e em respeito a coisa julgada, afastou a tributação pela
Cofins sobre a receita financeira auferida pelo sujeito passivo, instituição bancária.
Assim, concluiu o r. Despacho:
Fl. 6770
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

A decisão recorrida não reconheceu o trânsito em julgado dos referidos MS. Aliás, o
pleito recursal de sobrestamento do julgamento “...até que seja proferida sentença
definitiva nos autos do MS 2005.71.00.019507-0, ...” assim como a manifestação da
PFN, relatada às fls. 6.152, induzem a conclusão de que, efetivamente, as decisões não
transitaram em julgado. Assim, considerando que os acórdãos indicados como
paradigma analisaram decisões judiciais prolatadas em ações distintas, não se pode
asseverar que os arestos paragonados tenham efetivamente divergido, quanto a ser
necessário aplicar ou não decisão judicial transitada em julgado.
À parte das razões externadas pelo Despacho, a inexistência da similitude fática
também pode ser verificada pelos seguintes fatos:
O acórdão recorrido entendeu que a identidade de matérias (partes, causa de pedir
e pedido) do presente processo administrativo e o do Mandado de Segurança no
2005.71.00.019507-0 era incontroversa, restando em debate apenas o fato de que a ação judicial
fora proposta antes da lavratura dos autos de infração. Por conseguinte, deixou de conhecer
também do argumento relacionado ao cancelamento do auto de infração da COFINS, em razão
de suposto trânsito em julgado da ação judicial proposta pela Recorrente. É o que se observa no
trecho do voto condutor:
Com base no ADN COSIT n° 3/96, o colegiado de primeira instância decidiu não
conhecer da impugnação, no que se referia à contestação da incidência do PIS e da
COFINS sobre receitas financeiras, porque a Recorrente propôs ação judicial com este
mesmo objeto. E destacou que a observância pelas DRJ dos atos declaratórios da
COSIT é obrigatória, nos termos do art. 116 da Lei n° 8.112/90 c/c o inc. V do art. 7° da
Portaria MF n° 341/2011.
A Recorrente, por sua vez, aduziu que o citado ADN COSIT n° 3/96, cuja base
legal é o art. 38 da Lei n° 6.830/1980, estaria incorreto. A seu ver, a renúncia ao
processo administrativo somente ocorreria se a ação judicial tivesse sido proposta
depois da lavratura do auto de infração e não antes, como de fato ocorreu - a ação
judicial foi proposta em 09/5/2005 e os autos de infração lavrados em 11/12/2013.
Cumpre destacar que a recorrente não contestou conclusão da DRJ de que havia
identidade entre os objetos dos processos administrativo e judicial, porém tão
somente o fato de que a ação judicial fora proposta antes da lavratura dos autos de
infração. Inicio, com breve resumo da ação judicial proposta pela recorrente.
Em 9/5/2005, impetrou o MS 2005.71.00.019507-0, em que pleiteou o seguinte (fls 21 a
37)
"(...) DO PEDIDO DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR Isto posto, diante de
todas as razões expendidas, requer-se a concessão de medida liminar para o fim de que
seja suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas da Contribuição ao PIS e da
COFINS incidentes sobre as receitas que não resultem, exclusivamente, da venda de
mercadorias, da prestação de serviços ou da combinação de ambos (conforme definido
pela Lei Complementar n° 70/91), em razão dos vícios contidos na Lei n° 9.718/98. (...)
DA CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM Concedida a medida liminar, requer seja
notificada a Autoridade Coatora para que preste as informações que entender cabíveis
e, após ouvido o Ministério Público, requer seja julgado procedente o mandamus com a
concessão definitiva da ordem, para o fim de que seja reconhecido o direito líquido e
certo da Impetrante: (i) ao afastamento do artigo 3o, caput, e de seu parágrafo 1o,
ambos da Lei n° 9.718/98, por violarem o Texto Constitucional vigente à época de sua
edição: (ii) de sujeitar-se à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS tomando
como base de cálculo o faturamento (e não a totalidade das receitas), assim entendido
o produto exclusivamente da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da
Fl. 6771
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

combinação de ambas, tal com o definido pela Lei Complementar n° 70/91 ; e (iii) ao
afastamento do artigo 3o da Lei Complementar n° 118/05 que só poderá alterar prazos
prescricionais ainda não iniciados ou que, ao menos, que não poderá alcançar a
presente ação, eis que ajuizada antes de 09/06/05 (data de início de sua eficácia)."
Em 25/7/2005, a 2o Vara Tributária da Justiça Federal do RS denegou a segurança (fls.
38/45): "(...) A expressão faturamento, constante da redação primitiva do art.195, dá
suporte de validade para a exação, pois, em se tratando de instituição financeira, a
receita bruta operacional é aquela decorrente de venda (faturamento) de serviços
próprios das entidades bancárias. E não há alargamento indevido, justamente porque a
exação foi instituída pela Lei 9.718/98, inexistindo base de cálculo anterior para que se
possa comparar eventuais acréscimos. Para as Instituições Financeiras, a receita
financeira constitui receita própria de sua atividade específica que, nos termos do art.17
da Lei 4595/64 é a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros. (...)
A Recorrente apelou da sentença. Em 7/8/2007, o Tribunal Regional Federal da 4a
Região deu provimento à apelação (fls. 66-72), a saber:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. Apenas durante a
vigência temporária do art. 72 do ADCT é que se viabilizou a cobrança de PIS das
instituições financeiras sobre a receita operacional bruta. De janeiro de 2000 em
diante, não há mais tal suporte constitucional específico a admitir outra tributação que
não a comum. O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da L. 9.718/98,
por entender que a ampliação da base de cálculo da COFINS por lei ordinária violou a
redação original do art. 195, I, da Constituição Federal, ainda vigente, ao ser editada a
mencionada norma legal. Tomado o faturamento como o produto da venda de
mercadorias ou da prestação de serviços, tem-se que os bancos, por certo, auferem
valores que se enquadram em tal conceito, porquanto são, também, prestadores de
serviços. É ilustrativa a referência, feita em apelação, à posição no 15 da lista anexa à
LC 116, em que arrolados diversos serviços bancários, como a administração de
fundos, abertura de contas, fornecimento ou emissão de atestados, acesso,
movimentação, atendimento e consulta a contas em geral etc. Mas as receitas
financeiras não se enquadram no conceito de faturamento."
Contra a decisão acima reproduzida, foram interpostos recursos especiais e
extraordinários, tanto pela União quanto pelo Ministério Público Federal (MPF).
Os recursos especiais tiveram seguimento negado pelo STJ, em decisão de 07/10/2009
(fls. 172 a 174).
Com relação aos recursos extraordinários, em 3/3/2011, o STF reconheceu a existência
de repercussão geral (fls. 202 a 214), estando os autos conclusos ao relator. Em
21/1/2016, a Recorrente juntou petição aos autos, relatando a ocorrência dos seguintes
fatos, após a interposição do recurso voluntário: i) Em 16/04/15, da decisão favorável ao
contribuinte, proferida pelo TRF da 4° Região, o STF admitiu o recurso extraordinário
interposto pela União e negou seguimento ao do Ministério Público Federal (MPF). ii)
No RE que interpôs, a União tão somente contestou a parte da decisão do TRF da 4°
Região que dizia respeito à incidência do PIS sobre receitas financeiras. iii) O MPF
interpôs agravo regimental contra a decisão do STF de negar seguimento ao RE, ao qual
foi negado provimento. iv) O MPF opôs embargos de declaração em face da decisão
mencionada no item anterior, os quais, em 19/08/15, foram rejeitados. v) Em 17/09/15,
transitou em julgado a decisão favorável exarada no Mandado de Segurança n°
2005.71.00.019507-0, no sentido de declarar que a COFINS incide tão somente sobre o
faturamento, em cujo conceito não se enquadram as receitas financeiras. iv) No Agravo
de Instrumento no 5012326-52.2018.4.03.0000, o juízo reconheceu que a decisão
proferida no MS 2005.71.00.019507-0, em relação à COFINS transitou em julgado e
que, por conseguinte, não se poderia cobrar COFINS da recorrente. Diante destes fatos,
Fl. 6772
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

a recorrente pleiteou que este colegiado determinasse o cancelamento dos débitos da
COFINS.
Por fim, em 25/04/16, juntou aos autos "Certidão de Objeto e Pé", que atestaria
expressamente a ocorrência do trânsito em julgado. A PGFN, por seu turno, em
13/06/16, consignou entendimento contrário ao da recorrente. Sustentou que, "de fato,
ocorreu uma preclusão da matéria relacionada à COFINS nos autos do RE 609.096/RS,
já que não pode mais ser discutida no curso processual (...)".
Contudo, nos termos do art. 975 do Novo Código Processo Civil (CPC), "o trânsito em
julgado somente ocorre com a última decisão proferida no processo." Fundada no
entendimento de que teria havido o trânsito em julgado da COFINS no Mandado de
Segurança no 2005.71.00.019507-0, impetrou o Mandado de Segurança no 5006310-
52.2017.403.6100, por meio do qual pleiteia a habilitação de crédito da COFINS,
originado pelo processo administrativo no 16327.720343/2016-17.
Em 02/12/19, em primeira instância, foi proferida decisão desfavorável à recorrente.
Passo ao exame da questão.
Da leitura do auto de infração e Termo de Verificação Fiscal, detalhadamente descritos
no relatório, e das cópias da ação judicial, concluo que há identidade entre os objetos -
partes, causa de pedir e pedido - do presente processo administrativo e o do Mandado de
Segurança no 2005.71.00.019507-0.
De fato, ocorreu a concomitância apontada pela DRJ. No tocante ao fato de que a
ação judicial ter sido proposta antes do início do processo administrativo, alegado
pela recorrente para afastar a concomitância, dispõe a Súmula CARF n° 1, cujo
atendimento é obrigatório pelos membros do CARF (art. 72 da Portaria MF n°
343/2015 - RICARF):
"Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial."
Assim, nego provimento aos argumentos da recorrente e, por conseguinte, não
conheço do recurso voluntário, na parte que diz respeito à discussão sobre a
incidência ou não do PIS e da COFINS sobre as receita financeiras derivadas de
operações de intermediação financeira.
Em linha com este posicionamento, também deixo de conhecer do pedido de
cancelamento do auto de infração da COFINS, em razão de suposto trânsito em
julgado da ação judicial proposta pela recorrente.
Vê-se que diante da identidade dos fatos, o acórdão recorrido aplicou a Súmula
CARF n° 1.
Por sua vez, o paradigma n° 3402-004.291 analisou compensação tributária, cujo
fundamento da legitimidade do crédito foi uma ação judicial, que fora julgada procedente,
tratada como fato superveniente pelo colegiado. Ressalte-se que a discussão se deu antes da
edição do art. 170-A do CTN:
Já no que tange aos débitos de setembro de 2000 e março de 2001, que teriam sido
compensados com amparo na sentença proferida no Mandado de Segurança n.
99.0019254-0, cumpre esclarecer alguns pontos.
Fl. 6773
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

A alegação da Recorrente é de que tais débitos teriam sido compensados com créditos,
cuja natureza é o indébito tributário reconhecido por meio da referida ação
mandamental. Com efeito, o objeto da ação judicial em questão é a conhecidíssimo
alargamento inconstitucional da base de cálculo das Contribuições Sociais pela Le n.
9.718/98, que deveriam incidir tão somente sobre a receita decorrente da venda de
mercadorias e serviços, e não sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica.
(...)
Assim, sendo o trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança n.
99.0019254.
O fato superveniente no presente processo administrativo, era lícito à Recorrente trazê-
lo para julgamento, devendo o mesmo ser apreciado por este Conselho, conforme
determinam os citados dispositivos do CPC. Ou seja, há de se conhecer o fato trazido
aos autos pela petição de fls 517 a 522. Ato contínuo, tendo a Recorrente demonstrado
que inexiste crédito tributário a ser cobrado, já que extinto por decisão judicial
transitada em julgado, deve ser cancelada a cobrança do tributo e dos juros de mora
objeto do lançamento tributário, assim como fora decidido por esse Colegiado no
Acórdão n. 3402-003.971.
Já o paradigma n° 9303-004.138 decidiu sobre o alcance do provimento judicial
do contribuinte, ou seja, se a decisão que afastou a aplicação do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de
1998 também afastou a tributação das receitas financeiras do Banco ou apenas
as receitas de prestação de serviço, como a própria ementa aponta:
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CALCULO DA COFINS. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO
Tendo o sujeito passivo obtido provimento na esfera judicial, cabe à autoridade
administrativa respeitar o que restou decidido de forma definitiva no Poder Judiciário -
que, por sua vez, garantiu a tributação pela Cofins com a observância das regras
preceituadas na Lei Complementar 70/91.
Nesse ínterim, cabe lembrar que a Lei Complementar 70/91 traz como base de cálculo
da Cofins o faturamento e, tendo o STF manifestado, quando da inconstitucionalidade
do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, que faturamento é a receita bruta derivada
exclusivamente das vendas de mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como
isentas da Cofins as receitas financeiras auferidas pelas Instituições Financeiras.
Logo, não configura a divergência nessa matéria.
DIVERGÊNCIA (2) - DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
A Recorrente pede em seu recurso especial, que o presente
processo administrativo seja sobrestado até decisão judicial definitiva, pelo STF, no Recurso
Extraordinário no 609.096/RS.
A decisão recorrida afastou a aplicação supletiva e subsidiária do inc. VI do art.
265 do CPC em face da dicção do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972. Por essa razão, rejeitou
o pleito de sobrestamento do julgamento até que adviesse a decisão definitiva nos autos do MS
2005.71.00.019507-0 por julgar inexistir previsão regimental para a providência.
Fl. 6774
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

Em sede de aclaratórios da aparente contradição interna do Acórdão n° 3301-
007.305, “...entre a aplicação do CPC e do Decreto no 70.235/72 e o Regimento Interno do
CARF à presente lide”, o voto condutor do Acórdão no 3301-012.357 esclareceu que o
julgamento do CARF só está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/2015. Aduziu que o processo administrativo deve ter seu seguimento normal, não havendo
que se falar em sobrestamento para aguardar a decisão definitiva de mérito do STF ou STJ,
mesmo porque, para a Administração Pública, prevalece a constitucionalidade e a legitimidade
de todas as leis vigentes enquanto tais atributos não sejam afastados pelo órgão competente.
O Acórdão indicado como paradigma n° 105-04.270 está assim ementado:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
RECURSOS
DE
OFÍCIO
E
VOLUNTÁRIO - SOBRESTAMENTO DA APRECIAÇÃO DO LITÍGIO - Com
fundamento no inciso IV, do artigo 265, do CPC, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, suspende-se o processo, quando a apreciação do mérito
do litígio depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente. Julgamento suspenso.
O voto condutor do acórdão no 105-14.270 entendeu que “a discussão acerca da
existência do crédito nos Pedidos de Restituição/Ressarcimento prejudica a discussão acerca da
procedência ou improcedência das compensações efetuadas com base no crédito versado
naqueles pedidos”. Em razão dessa questão prejudicial, anulou-se a decisão de julgamento
administrativo de primeira instância, para que:
(i) os lançamentos sejam apartados, visando à formação de distintos processos, de
acordo com as competências regimentais para o julgamento de cada uma das matérias
(compensações de débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS x Pedidos de
Restituição/Ressarcimento de créditos e IPI);
(ii) feito o preparo dos distintos processos, que novo julgamento seja realizado; e,
por fim,
(iii) em razão da referida questão prejudicial, que a remessa dos novos processos
formados ao Conselho seja feita contemporaneamente à remessa, ao Colegiado Superior, dos
processos formados em razão das manifestações de conformidade feitas pelo contribuinte.
O Acórdão indicado como paradigma n° 107-08.101 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
PAF – NORMAS PROCESSUAIS – IRPJ/CSLL/PIS/COFINS – JULGAMENTO
CONJUNTO – INDEPENDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS – NULIDADE – Nos
termos do art. 9o, c.c.seu § 1o, lançamentos derivados de negativa a pleito de
restituição/compensação de IPI, são autônomos em relação ao lançamento de imposto
de renda, devendo, pois, ser preparados e julgados isoladamente, pelo que é nula a
decisão proferida em um único processo versando sobre todos os lançamentos. PAF -
NORMAS PROCESSUAIS – RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO – QUESTÃO
PREJUDICIAL – SOBRESTAMENTO DO FEITO – O julgamento de lançamentos de
ofício derivados de negativa a pleito de restituição/compensação, por dependeram da
solução que a final venha se dar no julgamento do direito creditório, não pode ser
levado a termo senão após a solução dada ao direito creditório controvertido.
Fl. 6775
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

Apreciando matéria que guardava estreita relação com o lançamento efetuado no
ano-calendário anterior (1995), objeto do Processo no 13971.000401/00-06, no qual foram
arroladas infrações (excesso de retiradas de dirigentes e realização do lucro inflacionário
acumulado), que reduziram o montante do prejuízo fiscal declarado pela Contribuinte, no
período, interpretando o art. 265, inc. IV, “a”, da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC),
na decisão, o Colegiado Recursal resolveu sobrestar a apreciação do litígio, até a prolação de
uma nova decisão, pela instância inferior no Processo no 13971.000401/00-06. Enfim, o Acórdão
no 107.08.101 considerou que o mérito da discussão travada no caso analisado dependia do
julgamento do litígio em torno do montante do prejuízo fiscal, objeto de outro processo
administrativo. E, em linha com a decisão anterior, decidiu que o julgamento de lançamentos de
ofício derivados de negativa a pleito de restituição/compensação, que dependam da solução final
que viesse a ser dada no julgamento do direito creditório, não poderia ser levado a termo senão
após a solução dada ao direito creditório controvertido.
Mais uma vez, bem concluiu o Despacho de admissibilidade quanto à inexistência
de similitude fática:
Enquanto a decisão recorrida analisa pleito de sobrestamento do processo administrativo
em caso de concomitância entre este e ações judiciais com mesmo objeto, os
paradigmas depararam-se com questões prejudiciais do julgamento do recurso, objeto
de outros processos administrativos. Assim, enquanto a decisão recorrida independente
de qualquer outra providência administrativa para a sua perfectibilização, os acórdãos
indicados como paradigma analisaram litígios que dependiam do resultado do
julgamento administrativo a ser proferido em outros autos. E em se tratando de espécies
díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer
comparação e deduzir divergência.
Contudo, o Recurso Extraordinário n° 609096 (vinculado ao MS no
2005.71.00.01.9507-0) da Recorrente teve seu julgamento em 06/07/2023, de forma
desfavorável, tendo o STF entendido, em repercussão geral, que as receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de
cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação
original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente
de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades
empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de
mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está
ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que
nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas
atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-
ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
Fl. 6776
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-015.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721325/2013-18

4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de
suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas
pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-
se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base
de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em
sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Logo, essa matéria perdeu o objeto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 6777
DF CARF MF
Original